Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À MULHER. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A comutação de penas constitui medida de política criminal inserida na competência constitucional do Presidente da República, a quem cabe definir, por decreto, os critérios, requisitos e hipóteses de vedação para a concessão do benefício, limitando-se o Poder Judiciário à verificação do cumprimento dos parâmetros normativos estabelecidos.
2. O Decreto Presidencial no 12.790/2025 estabelece rol de crimes impeditivos à concessão de indulto e comutação de penas, devendo suas disposições ser interpretadas de forma sistemática e teleológica, em consonância com a finalidade de proteção integral da mulher contra a violência doméstica e familiar, prevista no art. 226, § 8o, da Constituição Federal.
3. A vedação à concessão de benefícios penais abrange todas as infrações praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de o tipo penal estar expressamente enumerado no decreto ou em legislação especial, pois a finalidade normativa é impedir a mitigação da resposta penal em hipóteses de violência de gênero.
4. Normas concessivas de benefícios penais devem ser interpretadas conforme os limites traçados pelo ato presidencial, não cabendo ao Judiciário ampliar ou restringir as hipóteses de incidência ou exclusão, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
5. A jurisprudência consolidada admite interpretação ampliativa no microssistema de proteção da Lei Maria da Penha, reconhecendo como crimes impeditivos todos aqueles que se enquadrem nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, ainda que tipificados no Código Penal comum.
6. Recurso conhecido e não provido.